Tribunal: TJBA
Processo: 8002714-20.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002714-20.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GUIDO GONCALVES DE CERQUEIRA Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA, HELLEN CAROLINE LOPES DA SILVA PASTOR APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO POR QUATRO DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 1.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Leudaci dos Santos Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da suspensão do serviço de telefonia móvel prestado pela claro s.a., entre os dias 11 e 14 de junho de 2018. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a interrupção do serviço de telefonia móvel, por quatro dias consecutivos, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, bem como se houve comprovação de força maior capaz de excluir a responsabilidade da operadora. III. Razões de decidir 3. É incontroverso que houve interrupção do serviço de telefonia no período indicado, circunstância que caracteriza má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 4. A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). 5. A apelada não comprovou que o evento decorreu de força maior. Os laudos meteorológicos e técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente e carecem de isenção, sendo, portanto, imprestáveis para afastar sua responsabilidade. 6. Fenômenos naturais como chuvas e ventos são previsíveis e inerentes ao risco da atividade econômica, não configurando caso fortuito ou força maior. 7. A demora de quatro dias no restabelecimento do serviço reforça a caracterização da falha e o consequente dever de indenizar, considerando-se a essencialidade dos serviços de telecomunicação. 8. O dano moral, in re ipsa, decorre da própria privação do serviço essencial, devendo ser fixado em valor que atenda ao caráter compensatório e pedagógico, sem gerar enriquecimento indevido. 9. À vista das circunstâncias do caso e da jurisprudência desta Corte, a indenização deve ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002714-20.2019.8.05.0063 em que é apelante GUIDO GONCALVES DE CERQUEIRA e apelada CLARO S/A. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.